Tribunal: TJDFT
Processo: 0720459-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Processo : 0720459-10.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 158192336 dos autos originários n. 0708112-50.2021.8.07.0020) que, em ação executiva, determinou a expedição de “alvará eletrônico de transferência em favor da exequente, observando-se a conta bancária informada na petição de Id. 157365518, para levantamento dos valores transferidos do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília para conta judicial vinculada ao presente feito, junto ao BRB”. O agravante sustenta a impenhorabilidade do valor de R$ 19.371,16 de sua conta salário. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para determinar o desbloqueio da quantia constrita. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido. Na origem, o juízo a quo deferiu a penhora no rosto dos autos n. 0714828-87.2020.8.07.0001 (id. 149861717 na origem). Diante de inércia do executado, o ato judicial seguinte (id. 155274811 na origem) determinou a transferência da parcela incontroversa equivalente a R$ 19.371,16 para a conta judicial vinculada ao processo n. 0708112-50.2021.8.07.0020. Por fim, na decisão de 10.05.2023 (id. 158192336 na origem), o juízo singular apenas ordenou a expedição de alvará de levantamento da quantia pela exequente. A despeito de alegação da impenhorabilidade do valor de R$ 19.371,16, não houve impugnação na origem, no prazo legal, conforme faculta o art. 915 e art. 917, II e § 1o, do CPC, bem assim decisão de indeferimento, a fim de autorizar o manejo deste recurso de agravo. Nesse sentido: CIVIL. EXECUÇÃO. EXTRAJUDICIAL. PENHORA INDEVIDA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar penhora incorreta ou avaliação errônea. Inteligência do artigo 917, II, do Código de Processo civil. 2. A possibilidade de se alegar penhora incorreta por simples petição, nos termos do artigo 917, §1o, do Código de Processo Civil, não exclui a opção pelo rito dos embargos. 3. A incorreção da penhora pode ser questionada tanto através de embargos à execução quanto por meio de simples petição. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1675513, 07231693420228070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023) Com efeito, se não há manifestação do juízo originário sobre a impenhorabilidade, inviável a apreciação de matéria pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO DA IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO PARA CONTA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a análise pelo Tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de inovação recursal e supressão de instância. 2. Em se tratando de penhora de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, o prazo para impugnação é de cinco dias úteis, a contar da intimação do executado. 3. O prazo de impugnação à penhora não impede a transferência do valor bloqueado para conta judicial, mas somente o seu levantamento. 4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1332310, 07522405520208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO DE IMÓVEL. ARTIGOS 835, 875 E 881 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alegação de impenhorabilidade do imóvel não foi posta a apreciação e nem foi objeto de definição em sede da decisão agravada. Por isto, não pode agora ser apreciada neste recurso sob pena de supressão de instância. E mesmo que assim não fosse, verifica-se que a questão relativa à impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família já havia sido apreciada pelo juízo de origem em impugnação à penhora apresentada pela agravante, alegação rejeitada. 1.1. Contra referida decisão, a agravante interpôs o agravo de instrumento no 0711595-85.2020.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Héctor Valverde Santanna, o qual não foi conhecido; essa decisão transitou em julgado em 17/06/2020, do que decorre a preclusão que deve ser reconhecida. 1.2. Não se conhece, portanto, da irresignação recursal no tocante ao argumento de ser o imóvel bem de família da agravante ? questão arguida originariamente em agravo de instrumento, configurando inovação recursal e extrapolando os limites objetivos da demanda, além de ter sido resolvida em sede de impugnação à penhora, decisão já transitada em julgado. 2. A penhora de bem imóvel do devedor encontra-se prevista no art. 835, inciso V, CPC. Realizadas a penhora e a avaliação, "o juiz dará início aos atos de expropriação do bem" (art. 875, CPC), alienação que será feita "em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular" (art. 881, CPC). 3. Extrai-se da certidão de ônus de referido imóvel que o bem é de propriedade exclusiva da agravante. E como bem destacado na decisão agravada, a "Certidão de Ônus demonstra, ainda, que o imóvel não foi fracionado em lotes menores. O parcelamento de solo exige a instauração de procedimento junto ao Governo do Distrito Federal e observância de requisitos legais [Lei 6.766/79], não sendo possível o fracionamento do lote nos autos deste processo para atender ao interesse da Devedora". 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1601778, 07170376120228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Grifado) Ante o exposto, não conheço do agravo na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator